Tribunal: TJMT
Processo: 0009098-39.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009098-39.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERONALDO MARTELLO FOSS - CPF: 458.137.019-15 (AGRAVANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), MARISTELA SHIMAZAKI - CPF: 629.699.609-82 (AGRAVANTE), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (AGRAVADO), BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 62.237.367/0001-80 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), GERALDO JOSE BARBACENA - CPF: 340.020.301-72 (AGRAVADO), DALVA GLORIA FERREIRA FRANCA - CPF: 580.218.501-59 (AGRAVADO), BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 62.237.367/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO JOSE BARBACENA - CPF: 340.020.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA GLORIA FERREIRA FRANCA - CPF: 580.218.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE ATOS JURÍDICOS EXTRAJUDICIAIS C/C INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932 DO CPC. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Ação Declaratória de Ilegalidade de Atos Jurídicos Extrajudiciais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência, reconhecendo a regularidade da constituição em mora, da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial realizado nos termos da Lei no 9.514/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo interno viola o princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; (
ii
) estabelecer se o julgamento monocrático da apelação, com fundamento no art. 932 do CPC, viola o princípio da colegialidade; (
iii
) determinar se houve nulidade na constituição em mora e na consolidação da propriedade fiduciária; (
iv
) examinar se o leilão extrajudicial é nulo por ausência de intimação pessoal dos devedores acerca da data, horário e local da hasta pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo interno apresenta impugnação minimamente inteligível aos fundamentos centrais da decisão agravada, ao questionar a adequação do julgamento singular, a aplicação de precedentes e a persistência de nulidades, o que afasta a alegada ofensa ao art. 1.021, §1o, do CPC.

4.
O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente nas hipóteses legais, não configurando afronta ao princípio da colegialidade, sobretudo porque o sistema processual assegura a interposição de agravo interno para devolução da matéria ao órgão colegiado.

5.
As notificações e certidões constantes dos autos evidenciam a regular constituição em mora, com observância do art. 26 da Lei no 9.514/97, inexistindo demonstração objetiva de vício apto a desconstituir a presunção relativa de legitimidade dos atos cartorários.

6.
A purgação da mora não se aperfeiçoa quando o pagamento é realizado por cheque e sem a integralidade dos encargos legais, em desconformidade com o art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97, o que afasta a alegação de nulidade da consolidação da propriedade.

7.
Não se decreta nulidade do leilão extrajudicial quando demonstrada a ciência inequívoca dos devedores acerca da realização da hasta pública, inexistindo, à época dos fatos, exigência legal expressa de intimação pessoal quanto à data e horário do leilão.

8.
O agravo interno não evidencia erro jurídico na decisão agravada e busca, em verdade, a rediscussão do mérito já apreciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o agravo interno impugna, ainda que parcialmente, os fundamentos centrais da decisão agravada.

O julgamento monocrático com fundamento no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade quando assegurada a interposição de agravo interno.

A consolidação da propriedade fiduciária é válida quando observadas as formalidades do art. 26 da Lei no 9.514/97 e ausente prova capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos cartorários.

Não se reconhece nulidade do leilão extrajudicial quando comprovada a ciência inequívoca do devedor acerca da hasta pública e inexistente exigência legal de intimação pessoal quanto à data e horário do leilão à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932, 1.021, §1o, e 1.022; Lei no 9.514/97, art. 26 e §1o; Regimento Interno do TJMT, art. 134-A, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, entendimento no sentido de que não se decreta nulidade de leilão extrajudicial quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO REGIMENTAL
no
0009098-39.2019.8.11.0041

GERONALDO MARTELLO FOSS
e

MARISTELA SHIMAZAKI

X
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por GERONALDO MARTELLO FOSS e MARISTELA SHIMAZAKI, com o fito de reformar a decisão monocrática que, nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Atos Jurídicos Extrajudiciais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. no 0009098-39.2019.8.11.0041), negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência (Id. 329493876).
A
pós a decisão monocrática (Id. 329493876), foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados por decisão (Id. 333228876)
.

Em suas razões recursais (
Id.
342144376
), a parte agravante alega que o julgamento singular seria inviável, por suposta violação ao princípio da colegialidade e por alegada necessidade de
distinguishing
, sustentando que o caso possuiria peculiaridades fáticas relevantes que impediriam a aplicação, de forma automática, de precedentes utilizados na decisão monocrática.

Sustenta, ainda, que o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade estaria eivado de nulidades, porque a intimação para purgação da mora não teria sido regularmente dirigida a todos os devedores fiduciantes, de modo que a “certidão de decurso de prazo” teria sido lavrada antes da intimação válida de ambos, contaminando atos subsequentes, como recolhimento de ITBI e requerimento de consolidação.

Defende, também, a nulidade do leilão extrajudicial realizado em janeiro de 2016, por ausência de intimação pessoal dos devedores acerca da data, horário e local da hasta pública, afirmando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à época, exigiria tal providência, não sendo suficiente a suposta “ciência inequívoca”.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática, com provimento da apelação para reconhecer a nulidade da consolidação e dos atos subsequentes, ou, caso mantida a decisão singular, que o recurso seja submetido ao Colegiado para reforma do
decisum
.

A parte agravada apresentou contraminuta (
Id.

347293386
), na qual sustenta, em síntese, que o agravo interno não deve prosperar, arguindo ofensa ao princípio da
dialeticidade (art. 1.021, §1o, do CPC), por alegada repetição de argumentos anteriormente deduzidos. No mérito, defende a possibilidade de julgamento monocrático, a regularidade do procedimento extrajudicial regido pela Lei no 9.514/97, e a inexistência de nulidade do leilão, destacando a ciência inequívoca dos agravantes sobre a hasta pública e a higidez dos atos cartorários
.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Eminentes Pares:

A parte agravada sustenta, em contraminuta, que o agravo interno não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada, configurando violação ao art. 1.021, §1o, do CPC
.

Sem razão.

Embora se observe que parte relevante das razões do agravo interno reproduz argumentos já veiculados na apelação (notadamente sobre nulidade de certidão, cronologia dos atos e intimação do leilão), verifica-se que a insurgência ataca, de modo minimamente inteligível, os fundamentos centrais do decisum, ao sustentar: (i) a inadequação do julgamento singular (art. 932 do CPC) diante das particularidades do caso; (
ii
) a existência de vícios que, segundo a tese recursal, não teriam sido devidamente distinguidos dos precedentes citados; e (
iii
) a persistência de nulidades que maculariam a conclusão pela regularidade do procedimento.

Assim,

REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
, porquanto presente impugnação suficiente ao conteúdo decisório
.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Atos Jurídicos Extrajudiciais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual se discutem supostas nulidades no procedimento de constituição em mora, consolidação da propriedade fiduciária e leilão extrajudicial de imóvel regido pela Lei no 9.514/97.

Como relatado, na origem os autores sustentaram a existência de vícios insanáveis na constituição em mora, na expedição de certidão de decurso de prazo, no recolhimento do ITBI, no requerimento de consolidação da propriedade e na realização do leilão extrajudicial, postulando, ao final, a nulidade de todos os atos subsequentes e indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendimento que foi integralmente mantido pela decisão monocrática ora agravada, com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

A parte agravante sustenta, preliminarmente, a inviabilidade do julgamento singular, por alegada complexidade fática e necessidade de
distinguishing
, afirmando que o caso não se enquadraria nas hipóteses autorizadoras do julgamento monocrático. Todavia, não assiste razão.

A decisão monocrática examinou detidamente as teses deduzidas na apelação, enfrentando tanto a alegação de cerceamento de defesa quanto as supostas nulidades no procedimento extrajudicial. Não se trata de decisão fundada em apreciação sumária ou simplificada da controvérsia, mas de pronunciamento que analisou os documentos constantes dos autos e aplicou entendimento jurisprudencial consolidado sobre alienação fiduciária e consolidação da propriedade nos termos da Lei no 9.514/97.

O art. 932 do CPC autoriza o Relator a negar provimento
a
recurso quando a decisão recorrida estiver em consonância com orientação consolidada dos tribunais superiores. A colegialidade, nesse contexto, não é suprimida, mas racionalizada, sobretudo porque o próprio ordenamento assegura à parte a interposição de agravo interno, como ora ocorre. Não se identifica, portanto, violação ao princípio do julgamento colegiado.

No mérito, a insurgência concentra-se na alegação de nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a certidão de decurso de prazo teria sido lavrada antes
da intimação válida de todos os devedores fiduciantes, o que contaminaria os atos subsequentes, inclusive o recolhimento do ITBI e o requerimento de consolidação da propriedade.

A decisão monocrática, contudo, analisou expressamente as notificações e certidões juntadas aos autos, concluindo pela regularidade da constituição em mora de ambos os
fiducientes
e pela observância das exigências do art. 26 da Lei no 9.514/97. Foi destacado que os documentos cartorários gozam de presunção de legitimidade, a qual não foi desconstituída por prova robusta em sentido contrário.

Ainda no tocante à tentativa de purgação da mora, a decisão consignou que, conforme ofício do serviço notarial constante dos autos, não foi certificada a purgação porque o pagamento foi efetuado por meio de cheque e porque o valor apresentado não contemplava integralmente os encargos devidos até a data da purgação, incluindo atualização monetária, juros, despesas e encargos vencidos, em desconformidade com o art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97, que exige o pagamento integral da dívida para que se opere a purgação válida. Assim, a recusa do cartório foi reputada legítima, afastando-se a alegação de obstáculo indevido ao exercício do direito de purgar a mora.

No que se refere ao leilão extrajudicial realizado em janeiro de 2016, a decisão agravada também enfrentou de forma específica a tese de nulidade por ausência de intimação pessoal acerca da data, horário e local da hasta pública. Foi consignado que, à época dos fatos, não havia exigência legal expressa de intimação pessoal quanto à data do leilão, bastando a intimação regular para purgação da mora, e que, ademais, os autos demonstravam a ciência inequívoca dos autores quanto à realização das hastas públicas.

Constou do
decisum
que documentos extraídos de ação revisional conexa evidenciavam que os próprios autores noticiaram previamente a designação dos leilões antes de sua realização, circunstância que afasta a alegação de surpresa e evidencia que tiveram oportunidade de acompanhar o procedimento e adotar as medidas que entendessem cabíveis. Nessa linha, aplicou-se o entendimento consolidado no sentido de que não se decreta nulidade do leilão quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor e ausente prova de prejuízo concreto.

A alegação de que todo o procedimento estaria contaminado por vício originário não encontra respaldo probatório suficiente. A denominada “teoria da árvore envenenada”, invocada pela parte agravante, pressupõe a demonstração inequívoca de nulidade originária apta a comprometer a validade dos atos subsequentes, o que não se verificou no caso concreto, diante da conclusão, já firmada na decisão monocrática, de
que a constituição em mora, a consolidação da propriedade e o leilão observaram os requisitos legais.

Em verdade, o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados, buscando rediscutir matéria fática e probatória sob nova roupagem argumentativa, sem apontar erro jurídico concreto na fundamentação adotada. Não se identificam omissões, contradições ou equívocos na aplicação da legislação pertinente que justifiquem a reforma da decisão singular.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026